Tribunal: TJPA
Processo: 0001150-65.2010.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001150-65.2010.8.14.0045

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS DA COSTA BORCEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA (CFS 2009). LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRICULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO POSTULANTE. REFORMA DO JULGADO.

1-

No caso dos autos, o policial militar Luiz Carlos da Costa Borcem foi eliminado do CFS/2009, por não ter preenchido o critério objetivo de antiguidade, em razão de não estar na listagem dos candidatos mais antigos dentro do número de vagas previsto no edital (147 vagas), demonstrando a ausência dos requisitos de participar do CFS/2009, e assim a ausência de seu direito líquido e certo.

2-

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, e DAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de LUIZ CARLOS DA COSTA BORCEM,
com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da ação de mandado de segurança ajuizado em seu desfavor por Luiz Carlos da Costa Borcem, concedeu a segurança pleiteada.

Narra a ação, que o policial militar Luiz Carlos da Costa Borcem que preenchia os requisitos para participar do Curso de Formação de Sargentos (CFS/2019), critério antiguidade, por estar em exercício na corporação há mais de 15 anos, sendo 5 apenas na graduação de Cabo, além de apresentar os outros requisitos dispostos na lei.

Nesse sentido, alega que assiste razão o seu pleito de ser matriculado por critério de antiguidade no CFS/2019.

Ocorre, todavia que, o Comandante Geral da Policia Militar por ocasião da Portaria 002/2009-DP/4 que listou os cabos pelo critério de antiguidade, que teriam direito de participar do curso, deixou o seu nome de fora.

Dessa forma, ajuizou ação mandamental para obrigar o Estado a garantir a sua vaga no referido curso.

A autoridade coatora prestou informações, alegando a impossibilidade jurídica do pedido, ante a invasão na discricionariedade administrativa de número de vagas a serem ofertadas; a inexistência de prova pré-constituída; a legalidade na limitação de alunos no curso de formação.

Sobreveio sentença, concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, ACOLHO o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I do CPC, para CONCEDER A SEGURANÇA DEFINITIVA e declarar válida a inclusão do impetrante LUIZ CARLOS DA COSTA BORCEM no Curso de Formação de Sargentos CFS/2009, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.

Oficie-se à autoridade coatora, encaminhando-se cópia desta decisão (artigo 13, da Lei n. 12.016/2009).

Custas pela autoridade coatora.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §10, da Lei n. 12.016/2009.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 8825325), aduzindo que a sentença merece reforma, pois, em que pese a alegação do apelado, no presente caso não houve preterição do seu nome, na realidade o que ocorreu, é que tratando-se de curso com limite de participação, o nome do recorrido não ficou entre o limite das vagas ofertadas, não tendo direito a matricula como entendeu o juízo sentenciante.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 8840320.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 14ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser reformada integralmente, conforme ID Num. 9244158.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Objetiva o recurso, a reforma da sentença que concedeu a segurança ao apelado para declarar válida à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA 2009.

Acerca do tema, registro que a Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento:

"Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I. - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II.- estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III.- ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV.- ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V.- ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI- ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII.- não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior.

VIII.

- não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX.

- não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII- não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1o Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente. § 2o Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3o Sargento."

Por sua vez, a Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento, e no artigo 48 preceitua que essas vagas a serem preenchidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, senão vejamos:

Art. 43. O efetivo da Polícia Militar é fixado em 31.757 (trinta e um mil e setecentos e cinquenta e sete) policiais militares, distribuídos nos quadros, categorias, postos e graduações constantes no Anexo I desta Lei Complementar. (...)

§2° O efetivo de alunos dos Cursos de Formação de Sargento será limitado em 600 (seiscentos).

Art. 48. O preenchimento das vagas existentes no efetivo fixado nesta Lei Complementar e as promoções nos quadros de oficiais e praças serão realizados de modo progressivo, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentaria e financeira do Estado para atender às demandas sociais e estratégicas da defesa social e de segurança pública, e à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais-militares e as funções definidas na presente Lei Complementar, quanto à Organização da Policia Militar

Ademais, cumpre destacar que o Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos, senão vejamos:

"TÍTULO III

DA GARANTIA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

SARGENTOS PM/BM

CAPÍTULO I

DAS GENERALIDADES

"Art.11A matrícula

no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de

Praças para cada Qualificação

Policial-Militar Particular (QPMP)".

"Art12 As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar n° 53, de 9 de fevereiro de 2006.

Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3o Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei n° 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto n° 4.242, de 22 de janeiro de 1986."

"Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

"Art.

17. A Diretoria de Pessoal, de posse das informações recebidas, providenciará publicação da listagem dos candidatos à matrícula ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM, por antiguidade, conforme o tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação."

Portanto, da leitura dos artigos acima, demonstra-se que não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, há de se respeitar o número fixado pela Lei Complementar Estadual nº.053/2006, ou seja 600(seiscentas) vagas.

No caso em comento, tal limite foi respeitado, já que o edital do processo seletivo de admissão ao CFS/2009 ofereceu 147 vagas pelo critério de antiguidade do Quadro de Policiais Combatentes (Num. 8825309 - Pág. 15), tendo ficado de fora o apelado por estar fora do número de vagas estipulado pelo edital, não possuindo direito a participar do CFS/2009 pelo critério de antiguidade.

Dessa forma, a sua restrição se dá pelo número limitado de vagas, mesmo tendo preenchido as condições subjetivas descritas na Lei Estadual n° 6.669/04, todavia não satisfaz o critério objetivo de antiguidade.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 053/06. ANTIGUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA REFORMADA À UNANIMIDADE

1. O cerne da questão cinge-se no fato de que os ora apelados, muito embora se enquadrem no critério objetivo de ter atingido o tempo mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço na respectiva corporação, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei nº 6.669/04, também devem observar os demais critérios estabelecidos pela legislação.

2. Urge repisar que deve ser observado o que preceitua, ex vi, da Lei Complementar Estadual nº 053/06, em seu art. 48, além do disposto no art. 43, § 2º, - O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

3. É cediço que o principal critério para promoções nas corporações militares é o da antiguidade, razão pela qual os mais modernos não podem preterir aos mais antigos, devendo cada qual aguardar a oportunidade necessária.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.”

(201330326865, 141085, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 17/11/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PM/PA. LIMITAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO NÚMERO DE VAGAS DISPONIVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de questão unicamente de ordem administrativa como bem salientou a magistrada singular, sem qualquer antijuridicidade, não é razoável a interferência do Poder Judiciário. Isso porque, a lei de regência, qual seja, a Lei Complementar Estadual 053/2006, em seu art. 433, § 2° prevê a limitação de vagas, ou seja, a possibilidade de se fixar o número de participantes no curso de formação ora reivindicado pelos militares demandantes. Noutros dizeres, não basta à observância do interstício mínimo em uma dada graduação, sendo necessário, também, o preenchimento de outros requisitos, tais como a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão.

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, recurso conhecido e desprovido. Manutenção in totum da decisão de piso.”

(201130157808, 141054, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/11/2014)

No mesmo sentido, posicionou-se o Ministério Público, senão vejamos:

“(...) Sendo assim, observando que o apelante não constava na relação de antiguidade, não fazia jus à imediata inscrição no curso sem realização de processo seletivo, uma vez que existiam outros cabos mais antigos na corporação, aptos para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS - 2009) dentro do número de vagas disponíveis.

Outrossim, é cediço que a Administração Pública se encontra adstrita aos princípios constitucionais da administração pública, esculpidos na Magna Carta, em seu art. 37, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim o administrador público tem o dever de respeitar aos citados princípios em todos os seus procedimentos.

Assim sendo, restou claro que a limitação ao número de vagas ofertadas ao referido Concurso, se encontra em conformidade com a legislação e as regras estabelecidas pelo Edital da Polícia Militar.”

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, entendo que a sentença guerreada merece ser modificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, para fins de não conceder a segurança pleiteada por Luiz Carlos da Costa Borcem de participar do CFS/2019, por não preencher os requisitos para tanto, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023